Tribunal: TJDFT
Processo: 0728810-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. TEMA 492 DO STF. INAPLICABILIDADE. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO EXPRESSA. DESNECESSIDADE. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que julgou improcedente ação rescisória, a qual visava desconstituir decisão que reconheceu a procedência de ação de cobrança de taxas associativas. A embargante alegou violação ao Tema 492 do STF, que exige adesão formal para a cobrança de taxas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: i) verificar se o acordão embargado padece dos vícios de omissão e obscuridade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário no 695.911/SP (Tema 492) não se aplica aos condomínios originados de parcelamentos irregulares, com características peculiares e de acesso restrito, nos quais se forma associação de moradores que instituem taxa condominial para financiar os serviços de habitabilidade.
4. A decisão colegiada foi fundamentada de maneira suficiente, expondo as razões pelas quais o Tema 492/STF não tem aplicação ao caso concreto, mediante expressa realização de distinguishing, inexistindo os vícios apontados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 695.911/SP; STF, Tema 492.